Tribunal: CARF
Processo: 10530.724457/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724457/2014-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 2201-000.436, de 01 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do
processo 10530.724456/2014-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro grau
que julgou improcedente a impugnação do contribuinte mantendo o valor arbitrado do ITR do
exercício de 2010, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Oito Oito Oito” (NIRF
7.784.236-7), com área declarada de 875,3 ha, localizado no município de Barreiras-BA.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcrita, em síntese:

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724457/2014-82
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o
agravamento da exigência.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício
relativo ao lançamento.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o
Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
repisando os argumentos deduzidos em sede de impugnação e rebatendo os termos da decisão de
piso e, ao final, pugna pela procedência de defesa apresentada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

06 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
07 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias,
contudo, alega apenas em recurso voluntário a questão da decadência do
crédito tributário que passo analisar antes das demais matérias.
Decadência
08 – Conheço da matéria por entender de ordem pública apesar da sua
alegação apenas em sede recursal. Por sua vez diz o contribuinte acerca
da decadência do crédito tributário ora lançado, informando que foi
intimado na data de 19/08/2014 (e-fls. 08) relativo a diferença apurada
pela fiscalização de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de e-fls. 05 abaixo reproduzido:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

09 – O contribuinte em sua peça recursal no item 11 indica que “ (...)O
Recorrente efetuou o cálculo do tributo e, ainda que, a destempo efetuou
o pagamento do imposto com a entrega da DITR na data de 12/08/2010.”
10 – Por mais que tenha ocorrido o recolhimento a destempo em
12/08/2010 como alega a recorrente e consta no demonstrativo da
apuração do débito o valor de R$ 27,18, abatido da apuração do imposto
suplementar, entendo como necessária a conversão do julgamento em
diligência, pois não há nos autos a referida demonstração do
recolhimento indicado acima, e mesmo que a fiscalização tenha efetuado
o abatimento do valor no demonstrativo de apuração do imposto
suplementar, nesses casos de ITR verificamos ser um procedimento
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

normal uma vez que trata-se de valor lançado em DITR pelo
contribuinte, contudo, não significa que tenha efetuado o recolhimento.
11 – Em outros casos tais como o relatado no PAF 10280.722513/2009-
76 de Relatoria do I. Conselheiro Rodrigo Amorim, essa C. Turma na
Resolução 2201-000.412 j. em 04/06/2020 tem determinado a conversão
do julgamento em diligência, quando não há prova concreta do
recolhimento dos valores da DITR pelo contribuinte nos autos, para
decidir acerca da decadência.
12 – Portanto, nesse sentido, entendo necessário baixar o processo em
diligência para verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR
por ele apurado, relativo ao exercício 2009, e a data do referido
pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).
13 - Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos
autos a comprovação de pagamento do valor de R$ 27,18 apurado pela
contribuinte relativo ao ITR do exercício 2009, apontando também, se for
o caso, a data em que ocorreu o referido recolhimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital